Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO. RESGATE CDB E ESTORNO. INCIDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DE BLOQUEIO JUDICIAL. SALDO NEGATIVADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos encargos moratórios devidos ao réu decorrentes do bloqueio judicial na conta corrente do autor, em razão de erro sistêmico da instituição financeira que deu margem à incidência da constrição.
2. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se o apelante deixa de confrontar o fundamento central adotado pelo sentenciante para concluir pela procedência do pedido, resta caracterizada a ofensa à dialeticidade recursal. Inviabilizado o conhecimento integral do recurso.
3. Não prospera a pretensão de declaração de inexistência de débito proveniente de resgate de aplicação creditada por erro do sistema bancário quando não verificada a duplicidade do estorno-resgate. Constatado que o débito discutido deriva de bloqueio judicial (somente possível no caso em razão do sistêmico), mas cuja discussão é travada em ação diversa, inviável atestar pela falta de fundamento dos lançamentos/da indisponibilidade.
4. Para a caracterização do dano moral é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome – circunstâncias não constatadas na hipótese.
5. Não há litigância de má-fé imputável à parte que simplesmente busca o reconhecimento do seu direito, sem cometer qualquer ilícito processual.
6. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca, a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido por cada litigante.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido.